Tribunal: TJPA
Processo: 0815368-26.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10723 - Gratificação de Atividade - GATA
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815368-26.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA EDNA DA SILVA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Maria Edna da Silva Silva contra decisão monocrática, onde neguei provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de pagamento retroativo da gratificação de titulação referente ao período anterior a março de 2023, ante a ausência de comprovação de requerimento administrativo.

Em suas razões, sustenta a agravante, que a implementação dos requisitos legais do adicional de titulação ocorreu com a obtenção do título de Pós-Graduação em nível de Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional em maio de 2011, razão pela qual faria jus ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

Analisando os autos,

entendo que mais uma vez não posso concordar com os argumentos deduzidos, uma vez que, conforme se verifica dos autos, a agravante ingressou no serviço público municipal em 01/02/2008, no cargo de professora, tendo obtido o título de especialista em maio de 2011, circunstância utilizada como fundamento para pleitear o pagamento retroativo do adicional de titulação previsto na Lei Municipal nº 4.509/2012.

Ocorre, todavia que, conforme corretamente consignado na decisão monocrática, não restou comprovado que a Administração Pública tenha sido formalmente provocada a analisar o pedido de concessão do adicional de titulação em momento anterior ao requerimento formulado em março de 2023, data a partir da qual a vantagem passou a ser efetivamente implementada na remuneração da servidora.

Para tanto, colaciono trechos da decisão agravada aonde explico o caso, senão vejamos:

“(...) No caso em tela, a apelante não apresentou a documentação que comprovasse os requerimentos administrativos feitos em 2015, 2017 e 2019. Além disso, conforme a Lei Municipal nº 4.509/2012, o pagamento da gratificação de titulação deve ocorrer a partir do pedido formalizado e não retroativamente aos períodos anteriores, uma vez que não houve o reconhecimento imediato da Administração.

Embora a apelante tenha solicitado a inversão do ônus da prova, é importante destacar que não cabe ao Município comprovar o cumprimento de requerimentos que não foram formalizados de maneira adequada ou não foram arquivados, especialmente quando se trata de documentos de competência administrativa.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do direito ao pagamento retroativo, fixando o termo inicial para o pagamento da gratificação em março de 2023, está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante. Não há que se falar em pagamento retroativo à data dos pedidos administrativos feitos em 2015, 2017 e 2019, pois, como já mencionado, o termo inicial do pagamento é a data do requerimento administrativo.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida, pois está devidamente fundamentada, sendo em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável ao caso.”

Dessa forma, embora a recorrente alegue ter protocolado requerimentos administrativos pretéritos, referentes aos anos de 2015 e 2017, não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar tais alegações, limitando-se a juntar requerimentos datados de 2019 e 2023, circunstância que fragiliza a pretensão de retroação financeira da vantagem.

Com efeito, a concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos depende da observância do procedimento administrativo próprio, não sendo possível presumir a existência de requerimento válido nem a ciência inequívoca da Administração quanto à pretensão de percepção da gratificação.

A mera obtenção do título acadêmico não gera, por si só, direito subjetivo ao pagamento automático da vantagem pecuniária, sendo necessária a provocação da Administração para análise da compatibilidade do título com as exigências legais e regulamentares.

Nesse sentido, nossos tribunais tem consignado que os efeitos financeiros da gratificação de titulação somente são devidos a partir do requerimento administrativo ou do reconhecimento formal pela Administração Pública:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. VALORES RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pedido administrativo suspende o prazo prescricional, motivo por que inexiste prescrição quinquenal na espécie, pois a agravada formulou administrativamente o pedido de incorporação da Gratificação por Titulação em 24/4/02, que não foi apreciado até o ajuizamento da ação em dezembro de 2006. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no Ag: 1162158 SE 2009/0039780-4, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 23/02/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2010)

“Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO PARA PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NESTE RESPEITO. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICAM QUE O PEDIDO ADMINISTRATIVO VERSOU SOBRE GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. MOROSIDADE DO PODER PÚBLICO COMPROVADA. DESRESPEITO AOS PRAZOS DA LEI ESTADUAL N. 2.794/03. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado no intuito de ver reconhecido o direito à progressão vertical por titulação no quadro permanente do magistério superior da UEA, tendo em vista a alegada omissão injustificada do Poder Público ao finalizar o Processo Administrativo n.º 201900018952; 2. O desenvolvimento dos professores dentro da carreira pode ocorrer por progressão horizontal – ato administrativo discricionário resultante da avaliação do mérito acadêmico do docente no desempenho de suas atividades (art . 30 da Lei Estadual n.º 3.656/11)– ou progressão vertical – ato administrativo vinculado decorrente da obtenção de titulação pelo docente (art. 31 da Lei Estadual n .º 3.656/11); 3. Ademais, a norma de regência também prevê, para os casos de obtenção de titulação, a possibilidade de ser reconhecida em favor do docente a gratificação por titulação (art. 32, I, da Lei Estadual n.º 3.656/11); 4. In casu, em que pese a impetrante indique como ato coator a suposta omissão do Poder Público em analisar seu pedido administrativo de progressão vertical (art. 31 da Lei Estadual n .º 3.656/11), a prova pré-constituída dos autos trata de pedido de gratificação por titulação (art. 32 da Lei Estadual n.º 3 .656/11); 5. Da redação da norma estadual, infere-se que o mesmo fato (obtenção da titulação) faz surgir para a esfera jurídica do docente efeitos distintos e de consequências próprias, dado que a progressão vertical repercute diretamente sobre o valor nominal do vencimento básico e a gratificação por titulação incide apenas indiretamente sobre o vencimento, surtindo efeitos apenas para fins de remuneração mensal do servidor; 6. Disso extrai-se que a prova dos autos não permite concluir pela alegada omissão da Administração Pública em analisar o pedido de progressão vertical por titulação da impetrante, sendo certo, todavia, que a documentação dos autos evidencia a notória omissão injustificada do Poder Público em apreciar o pleito de obtenção de gratificação por titulação formulado no Processo Administrativo n.º 201900018952, cujo prazo de tramitação ultrapassa os limites temporais da Lei Estadual n.º 2.794/03; 7. Sentença reformada conceder parcialmente a segurança, tão apenas para determinar ao Poder Público que realize, dentro do prazo do art. 48 da Lei Estadual n.º 2.794/03, os atos tendentes à conclusão do referido Processo Administrativo n.º 201900018952 analisando-o nos limites do pedido e da causa de pedir indicados pela impetrante naquele feito administrativo, Sem honorários; 8. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.” (TJAM. Remessa Necessária Cível nº 07623275120208040001, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 24/04/2023)

Ademais, também reconhece que vantagens funcionais não produzem efeitos retroativos quando inexistente comprovação de ilegalidade ou mora administrativa:

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO/SE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ADICIONAL DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE 20%. LEI COMPLEMENTAR N. 156/2002. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO PAGAMENTO DO ADICIONAL QUE DÁ AO SERVIDOR O DIREITO DE RECLAMAR A EFETIVAÇÃO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, PARTE FINAL, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSE. Recurso Inominado: nº 00006136420238250059, Relator.: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 07/08/2024, 2ª TURMA RECURSAL)

Portanto, cumpre ressaltar que a progressão funcional obtida pela autora em 2011 ocorreu sob a égide de legislação diversa (Lei Municipal nº 4.229/2002), a qual não previa o pagamento do adicional de titulação, vantagem somente instituída posteriormente pela Lei nº 4.509/2012, razão pela qual não se pode admitir a retroação automática dos efeitos financeiros à data da obtenção do título.

Também não se verifica demonstração de omissão administrativa ilegal, pois o adicional passou a ser regularmente pago a partir do requerimento administrativo formulado em 2023, inexistindo prova de negativa indevida anterior.

Dessa forma, o pagamento retroativo de diferenças remuneratórias exige prova de implementação dos requisitos legais aliada à demonstração de provocação administrativa válida:

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE E PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E DEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DIREITO AO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. DIFERENÇAS DEVIDAS. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.” (TJGO. Recurso Inominado nº 55297003020198090051, Relator.: FERNANDO CÉSAR RODRIGUES SALGADO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/04/2022)

Portanto, ausente prova de requerimento administrativo apto a gerar efeitos financeiros pretéritos, não há como reconhecer o direito ao pagamento retroativo pretendido, devendo ser mantida integralmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria Edna da Silva Silva em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao apelo interposto pela agravante contra o Município de Parauapebas, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo da gratificação de titulação referente ao período anterior a março de 2023.

Nas suas razões recursais, a agravante sustenta que o direito ao pagamento retroativo não poderia ficar condicionado ao requerimento administrativo, uma vez que adquiriu o direito ao adicional de titulação desde a obtenção do título de especialização, uma vez que a Administração Pública já possuía ciência da titulação desde o procedimento de progressão funcional ocorrido em 2011.

Ao final, requereu que seja reconhecido o direito ao pagamento retroativo da gratificação de titulação.

Devidamente intimado, o Município de Parauapebas apresentou resposta ao recurso (ID Num. 34095830), pugnando pelo seu improvimento.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Maria Edna da Silva Silva contra decisão monocrática, onde neguei provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de pagamento retroativo da gratificação de titulação referente ao período anterior a março de 2023, ante a ausência de comprovação de requerimento administrativo.

Em suas razões, sustenta a agravante, que a implementação dos requisitos legais do adicional de titulação ocorreu com a obtenção do título de Pós-Graduação em nível de Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional em maio de 2011, razão pela qual faria jus ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

Analisando os autos,

entendo que mais uma vez não posso concordar com os argumentos deduzidos, uma vez que, conforme se verifica dos autos, a agravante ingressou no serviço público municipal em 01/02/2008, no cargo de professora, tendo obtido o título de especialista em maio de 2011, circunstância utilizada como fundamento para pleitear o pagamento retroativo do adicional de titulação previsto na Lei Municipal nº 4.509/2012.

Ocorre, todavia que, conforme corretamente consignado na decisão monocrática, não restou comprovado que a Administração Pública tenha sido formalmente provocada a analisar o pedido de concessão do adicional de titulação em momento anterior ao requerimento formulado em março de 2023, data a partir da qual a vantagem passou a ser efetivamente implementada na remuneração da servidora.

Para tanto, colaciono trechos da decisão agravada aonde explico o caso, senão vejamos:

“(...) No caso em tela, a apelante não apresentou a documentação que comprovasse os requerimentos administrativos feitos em 2015, 2017 e 2019. Além disso, conforme a Lei Municipal nº 4.509/2012, o pagamento da gratificação de titulação deve ocorrer a partir do pedido formalizado e não retroativamente aos períodos anteriores, uma vez que não houve o reconhecimento imediato da Administração.

Embora a apelante tenha solicitado a inversão do ônus da prova, é importante destacar que não cabe ao Município comprovar o cumprimento de requerimentos que não foram formalizados de maneira adequada ou não foram arquivados, especialmente quando se trata de documentos de competência administrativa.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do direito ao pagamento retroativo, fixando o termo inicial para o pagamento da gratificação em março de 2023, está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante. Não há que se falar em pagamento retroativo à data dos pedidos administrativos feitos em 2015, 2017 e 2019, pois, como já mencionado, o termo inicial do pagamento é a data do requerimento administrativo.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida, pois está devidamente fundamentada, sendo em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável ao caso.”

Dessa forma, embora a recorrente alegue ter protocolado requerimentos administrativos pretéritos, referentes aos anos de 2015 e 2017, não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar tais alegações, limitando-se a juntar requerimentos datados de 2019 e 2023, circunstância que fragiliza a pretensão de retroação financeira da vantagem.

Com efeito, a concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos depende da observância do procedimento administrativo próprio, não sendo possível presumir a existência de requerimento válido nem a ciência inequívoca da Administração quanto à pretensão de percepção da gratificação.

A mera obtenção do título acadêmico não gera, por si só, direito subjetivo ao pagamento automático da vantagem pecuniária, sendo necessária a provocação da Administração para análise da compatibilidade do título com as exigências legais e regulamentares.

Nesse sentido, nossos tribunais tem consignado que os efeitos financeiros da gratificação de titulação somente são devidos a partir do requerimento administrativo ou do reconhecimento formal pela Administração Pública:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. VALORES RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pedido administrativo suspende o prazo prescricional, motivo por que inexiste prescrição quinquenal na espécie, pois a agravada formulou administrativamente o pedido de incorporação da Gratificação por Titulação em 24/4/02, que não foi apreciado até o ajuizamento da ação em dezembro de 2006. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no Ag: 1162158 SE 2009/0039780-4, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 23/02/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2010)

“Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO PARA PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NESTE RESPEITO. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICAM QUE O PEDIDO ADMINISTRATIVO VERSOU SOBRE GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. MOROSIDADE DO PODER PÚBLICO COMPROVADA. DESRESPEITO AOS PRAZOS DA LEI ESTADUAL N. 2.794/03. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado no intuito de ver reconhecido o direito à progressão vertical por titulação no quadro permanente do magistério superior da UEA, tendo em vista a alegada omissão injustificada do Poder Público ao finalizar o Processo Administrativo n.º 201900018952; 2. O desenvolvimento dos professores dentro da carreira pode ocorrer por progressão horizontal – ato administrativo discricionário resultante da avaliação do mérito acadêmico do docente no desempenho de suas atividades (art . 30 da Lei Estadual n.º 3.656/11)– ou progressão vertical – ato administrativo vinculado decorrente da obtenção de titulação pelo docente (art. 31 da Lei Estadual n .º 3.656/11); 3. Ademais, a norma de regência também prevê, para os casos de obtenção de titulação, a possibilidade de ser reconhecida em favor do docente a gratificação por titulação (art. 32, I, da Lei Estadual n.º 3.656/11); 4. In casu, em que pese a impetrante indique como ato coator a suposta omissão do Poder Público em analisar seu pedido administrativo de progressão vertical (art. 31 da Lei Estadual n .º 3.656/11), a prova pré-constituída dos autos trata de pedido de gratificação por titulação (art. 32 da Lei Estadual n.º 3 .656/11); 5. Da redação da norma estadual, infere-se que o mesmo fato (obtenção da titulação) faz surgir para a esfera jurídica do docente efeitos distintos e de consequências próprias, dado que a progressão vertical repercute diretamente sobre o valor nominal do vencimento básico e a gratificação por titulação incide apenas indiretamente sobre o vencimento, surtindo efeitos apenas para fins de remuneração mensal do servidor; 6. Disso extrai-se que a prova dos autos não permite concluir pela alegada omissão da Administração Pública em analisar o pedido de progressão vertical por titulação da impetrante, sendo certo, todavia, que a documentação dos autos evidencia a notória omissão injustificada do Poder Público em apreciar o pleito de obtenção de gratificação por titulação formulado no Processo Administrativo n.º 201900018952, cujo prazo de tramitação ultrapassa os limites temporais da Lei Estadual n.º 2.794/03; 7. Sentença reformada conceder parcialmente a segurança, tão apenas para determinar ao Poder Público que realize, dentro do prazo do art. 48 da Lei Estadual n.º 2.794/03, os atos tendentes à conclusão do referido Processo Administrativo n.º 201900018952 analisando-o nos limites do pedido e da causa de pedir indicados pela impetrante naquele feito administrativo, Sem honorários; 8. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.” (TJAM. Remessa Necessária Cível nº 07623275120208040001, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 24/04/2023)

Ademais, também reconhece que vantagens funcionais não produzem efeitos retroativos quando inexistente comprovação de ilegalidade ou mora administrativa:

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO/SE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ADICIONAL DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE 20%. LEI COMPLEMENTAR N. 156/2002. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO PAGAMENTO DO ADICIONAL QUE DÁ AO SERVIDOR O DIREITO DE RECLAMAR A EFETIVAÇÃO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, PARTE FINAL, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSE. Recurso Inominado: nº 00006136420238250059, Relator.: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 07/08/2024, 2ª TURMA RECURSAL)

Portanto, cumpre ressaltar que a progressão funcional obtida pela autora em 2011 ocorreu sob a égide de legislação diversa (Lei Municipal nº 4.229/2002), a qual não previa o pagamento do adicional de titulação, vantagem somente instituída posteriormente pela Lei nº 4.509/2012, razão pela qual não se pode admitir a retroação automática dos efeitos financeiros à data da obtenção do título.

Também não se verifica demonstração de omissão administrativa ilegal, pois o adicional passou a ser regularmente pago a partir do requerimento administrativo formulado em 2023, inexistindo prova de negativa indevida anterior.

Dessa forma, o pagamento retroativo de diferenças remuneratórias exige prova de implementação dos requisitos legais aliada à demonstração de provocação administrativa válida:

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE E PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E DEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DIREITO AO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. DIFERENÇAS DEVIDAS. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.” (TJGO. Recurso Inominado nº 55297003020198090051, Relator.: FERNANDO CÉSAR RODRIGUES SALGADO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/04/2022)

Portanto, ausente prova de requerimento administrativo apto a gerar efeitos financeiros pretéritos, não há como reconhecer o direito ao pagamento retroativo pretendido, devendo ser mantida integralmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 27/05/2026